Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706172-96.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATHE SEINY, DOMICIO EVANGELISTA DA COSTA APELADO: DOMICIO EVANGELISTA DA COSTA, PATHE SEINY D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença (ID 65542353) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo e cobrança ajuizada por Domício Evangelista da Costa contra Pathe Seiny, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgou procedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: (i) decretar a rescisão do contrato de aluguel verbal; (ii) condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis devidos entre os meses de janeiro de 2024 até a data de efetiva desocupação do imóvel, observando o valor mensal de R$700,00 e o vencimento todo dia 25; Saliento que os valores apontados deverão ser corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, sempre a contar dos respectivos vencimentos (dia 25 de cada mês). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A liquidação do valor devido deverá ser realizada nos termos do art. 509, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, à secretaria para expedição de mandado de despejo, contendo o prazo de quinze dias para desocupação voluntária (art. 63, §1o, “b”, Lei 8245/91). Não ocorrendo a desocupação no prazo assinalado, prossiga-se com o despejo forçado (art. 65, Lei 8245/91), ficando desde já autorizado o arrombamento e o auxílio de força policial, caso necessário ao cumprimento da medida. Em caso de execução provisória, fixo o valor da caução em dois meses de aluguel (art. 63, §4o, Lei 8245/91). Ante a sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Suspendo os encargos devidos pelo réu, haja vista os benefícios da justiça gratuita já deferidos. Ante o exposto, julgo procedente o pleito reconvencional para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de indenização no valor de R$8.000,00 à título de danos morais, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a fixação (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ante a sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Suspendo os encargos devidos pelo autor, haja vista os benefícios da justiça gratuita já deferidos. (...) Em suas razões recursais (ID 65542358), o autor sustenta a inexistência do dever de compensar por danos morais, por ausência de prova de que a parte ré teria sofrido preconceito. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente o pedido reconvencional. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 65542761), a requerida suscita preliminar de não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Por sua vez, em apelação adesiva (ID 65542762), a ré sustenta que “em razão do princípio da igualdade entre as partes, havendo mora do credor, a consequência é o não recebimento dos consectários que decorreriam da ausência de pagamento da prestação na data do vencimento. Isso, sem contar a responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao devedor”. Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de excluir da condenação a correção monetária, juros de mora e multa sobre o valor das parcelas devidas. O autor apresentou contraminuta à apelação (ID 67032234), na qual pleiteia o desprovimento do recurso. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de ação de despejo e cobrança ajuizada por Domício Evangelista da Costa contra Pathe Seiny. Conforme relatado, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgou procedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: (i) decretar a rescisão do contrato de aluguel verbal; (ii) condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis devidos entre os meses de janeiro de 2024 até a data de efetiva desocupação do imóvel, observando o valor mensal de R$700,00 e o vencimento todo dia 25; Saliento que os valores apontados deverão ser corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, sempre a contar dos respectivos vencimentos (dia 25 de cada mês). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A liquidação do valor devido deverá ser realizada nos termos do art. 509, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, à secretaria para expedição de mandado de despejo, contendo o prazo de quinze dias para desocupação voluntária (art. 63, §1o, “b”, Lei 8245/91). Não ocorrendo a desocupação no prazo assinalado, prossiga-se com o despejo forçado (art. 65, Lei 8245/91), ficando desde já autorizado o arrombamento e o auxílio de força policial, caso necessário ao cumprimento da medida. Em caso de execução provisória, fixo o valor da caução em dois meses de aluguel (art. 63, §4o, Lei 8245/91). Ante a sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Suspendo os encargos devidos pelo réu, haja vista os benefícios da justiça gratuita já deferidos. Ante o exposto, julgo procedente o pleito reconvencional para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de indenização no valor de R$8.000,00 à título de danos morais, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a fixação (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ante a sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Suspendo os encargos devidos pelo autor, haja vista os benefícios da justiça gratuita já deferidos. (...) Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação e a ré interpôs apelação adesiva. Preliminarmente, a requerida suscita, em suas contrarrazões de apelação (ID 65542761), preliminar de não conhecimento do recurso do autor, por violação ao princípio da dialeticidade. Inicialmente, é necessário frisar que a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a cassação ou a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, do CPC[1]. Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica a sua inadmissibilidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha[2], relembrando a lição de Nelson Nery Jr., ad litteris: (...) De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. Destarte, as razões recursais são componentes essenciais a que o Tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. Quando o recurso carece de dialeticidade, na verdade, a parte não devolve ao órgão colegiado julgador nada a se decidir. A petição do recurso é, pois, inepta. O apelante, desse modo, deve revelar o porquê do pedido de reanálise da sentença, mostrando onde a decisão discrepou da prova dos autos ou do direito e, ainda, qual o direito pretendido. Demanda, portanto, a peça recursal do mesmo rigor técnico da petição inicial que inaugura a jurisdição de primeiro grau. A omissão de qualquer dos pressupostos objetivos acarreta o não conhecimento do recurso. Na hipótese, o autor/apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pedido reconvencional, com o fim de afastar a sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Contudo, não há impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença quanto à condenação, pois apenas sustenta, de maneira abstrata, a carência de fundamentação lógica do decisum e que este não analisou a verdade dos fatos. A apelação é, portanto, inepta. Pelo exposto, diante ausência de fundamentação quanto ao pedido recursal, o que acarreta a inépcia da apelação, o não conhecimento do recurso do autor é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação em relação à demanda principal. Suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça à parte. 4. No mais, o recurso interposto adesivamente segue a sorte do principal, pois apresenta natureza acessória. Nessa linha, julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. Nos termos do art. 997, § 2o e inciso III do CPC, o recurso adesivo possui natureza acessória, ou seja, é subordinado ao recurso autônomo ao qual se vincula. Desse modo, caso seja negado seguimento ao recurso principal, o recurso adesivo torna prejudicado. 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão 1862099, 0707115-76.2021.8.07.0017, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 25/05/2024.) Assim, com o não conhecimento da apelação independente, igualmente não se deve conhecer a apelação subordinada (adesiva), pois sua análise fica prejudicada, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; (...) Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [2] DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Volume 3. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008.